Tribunal: STF
Processo: Ext 1625
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição apresentado pelo Governo da Argentina, em desfavor do nacional argentino Luis Carlos Neuberger, com fulcro no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Argentina – promulgado pelo Decreto 62.979, de 11 de julho de 1968.



    O Governo da Argentina imputa ao extraditando as práticas do crime de tráfico de drogas (artigo 5, inciso c, da Lei 23.737 da legislação argentina), tipificado no Brasil pelo art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto no dia 21 de março de 2009, na Província de Missiones, Argentina, teria supostamente transportado 11 pacotes de cannabis sativa, pesando 15.251 kgs (fls. 64/65). Contra o extraditando há ainda mandado de prisão FPO-3-13005390/2009, emitido pelo Juez Federal en lo Criminal y Correcional de Posadas, Argentina, em 22 de outubro de 2018 (fls. 66). 



    Em 18/10/2019, no bojo da PPE 927, o Ministro Luiz Fux, Relator original do feito, determinou a prisão preventiva, para fins de extradição, do referido nacional argentino. Em 21/10/2019, a medida foi cumprida estando o extraditando ora recolhido no Presídio Estadual de Santo Cristo/RS.



    No dia 24/1/2020, o Governo da Argentina enviou a esta Corte os documentos formalizadores do pedido de extradição.



    Na sequência, foi realizado o interrogatório do extraditando e apresentada a defesa do extraditando, na qual requereu o indeferimento do pedido de extradição e, em caso de entendimento distinto desta Corte, requereu que o extraditando respondesse ao crime que lhe é imputado no Brasil.



    Na data de 31/3/2020, a defesa apresentou pedido de concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva alegando que o extraditando possui condições aptas à concessão de medidas alternativas.



    Em seguida, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática, na qual negou o referido pleito da defesa. A decisão foi assim ementada:



    “EXTRADIÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES QUE POSSIBILITEM O PROVIMENTO. PRISÃO CAUTELAR REGIDA PELA LEI 13.445/2017. NÃO CABIMENTO DE ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO NA ATUAL FASE PROCESSUAL. PEDIDO INDEFERIDO.”



    Ato contínuo, a Procuradoria Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido de extradição.



    Em 15/09/2020, o pedido foi deferido, por decisão unânime assim ementada:



    “EXTRADIÇÃO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA DA ARGENTIDA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS DA LEI 13.445/2017. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.”



    No entanto, no dia 16 de fevereiro de 2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou a Nota Verbal nº 232/2022, por meio da qual as autoridades argentinas informam que não persiste o interesse na extradição do nacional argentino Luis Carlos Neuberger.



    Aberta vista ao Ministério Público, veio aos autos o parecer pela homologação da desistência do pedido de extradição.



    É o relatório. Decido.



    Embora  determinada  a  prisão preventiva do extraditando e também a sua extradição, nos termos do acórdão de fls. 185-197, a Embaixada do Estado requerente informa, por Nota Verbal (fls. 218-219), que o Poder Judiciário daquele país tornou sem efeito o pedido de extradição do nacional argentino Luis Carlos Neuberger.



    Diante desse cenário e considerando-se que a extradição ainda não se realizou justamente pelo fato de o extraditando estar cumprindo pena no Brasil por crime praticado dentro do território nacional, acolho a informação prestada pelas autoridades Argentinas como desistência do pedido de extradição.



    Ante o exposto e com a devida manifestação do Parquet, homologo a desistência, determinando a revogação da prisão preventiva decretada em razão da presente extradição e a imediata comunicação ao juízo em que estiver custodiado para a adoção das medidas necessárias.



    Dê-se vista ao Ministério Público e comunique-se a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada da Argentina.



    Após, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente